Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0724090-98.2019.8.07.0000 AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: TEREZA CRISTINA RENTE CONEGUNDES DO NASCIMENTO, EDNA MARIA REIS, ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES, OTAMIR SILVA DE CASTRO, OTAMIR SILVA DE CASTRO, EDILEUSA DE SOUSA MARTINS DESPACHO Concedo ao autor o prazo de quinze dias para retificar a inicial, devendo, sob pena de indeferimento: i) alterar o polo passivo da rescisória, tendo em vista que a ação indenizatória 014236156.2009.8.07.0001 (anteriormente, 2009.01.1.142361-3 - id 12375637), foi ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal; ii) para tanto, deverá elaborar nova peça, com os requisitos do CPC 319, de preferência concisa, objetiva, limitada ao essencial, com indicação da decisão que pretende rescindir (sentença e/ou acórdão), atentando para o CPC 1.008. Por sua vez, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico visado naquela demanda (R$ 200.000,00); iii) juntar cópia da decisão que pretende rescindir e certidão do respectivo trânsito em julgado; iv) desbloquear os docs. sob ids 2840674 e 28406975, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília, 31 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator